Tribunal: STJ
Processo: 0003069-24.2018.8.16.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805182 - PR (2024
/0451835-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMBARA
ADVOGADO
: ESLI ARANTES - PR066429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50807502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 820157ad-52e0-4259-97f1-5dd443f99be0

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 820157ad-52e0-4259-97f1-5dd443f99be0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805182 - PR (2024
/0451835-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMBARA
ADVOGADO
: ESLI ARANTES - PR066429
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
2.486):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50088422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 116c5518-3144-41c1-8a58-f166db181b49

Embargos de declaração rejeitados (fls. 2.499-2.500).
A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 7/STJ.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
Documento eletrônico VDA50088422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 116c5518-3144-41c1-8a58-f166db181b49

devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 116c5518-3144-41c1-8a58-f166db181b49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.805.182 / PR
Número Registro: 2024/0451835-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013430520248160055 00030692420188160055 13430520248160055 30692420188160055
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMBARA
ADVOGADO : ESLI ARANTES - PR066429
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMBARA
ADVOGADO : ESLI ARANTES - PR066429
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: ec847a8b-b973-4f30-8d21-be817fcdd72d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: ec847a8b-b973-4f30-8d21-be817fcdd72d